Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. RECURSO INTEMPESTIVO. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar, em caso de dupla intimação, por Diário Eletrônico e via PJe, qual prevalece para fins de verificação da tempestividade recursal.
2. Conforme entendimento do STJ, havendo dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e posteriormente, a intimação eletrônica, deve prevalecer a intimação eletrônica prevista no art. 5o da Lei 11.419/2006.
3. A prevalência da intimação eletrônica se justifica porque o § 6o do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
4. Considerando que a Apelação foi interposta no prazo da intimação eletrônica, ainda que haja duplicidade, esta deve prevalecer, logo, o recurso é tempestivo.
5. Recurso conhecido e provido.